Tribunal: TJSP
Processo: 2150746-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa via Renajud, Bacenjud e Infojud, com o escopo de localização do réu. Porém, determinou a expedição de ofício a diversas entidades, para essa finalidade. Irresignação do autor. Matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC. Inaplicabilidade do Tema n° 988 do C. STJ. Ausência de situação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa via Renajud, Bacenjud e Infojud, com o escopo de localização do réu. Porém, determinou a expedição de ofício a diversas entidades, para essa finalidade. Irresignação do autor. Matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC. Inaplicabilidade do Tema n° 988 do C. STJ. Ausência de situação de urgência. Recurso não conhecido.